Tribunal: TJES
Processo: 0013341-71.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013341-71.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MULTIMEX S/A

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA POR REGRAS ORDINÁRIAS. ERRO NA FORMAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos autorais em ação de revisão contratual, na qual se questionam encargos e valores de Cédula de Crédito Bancário (CCB) decorrente de renegociação de dívidas, sob alegação de capitalização indevida, excesso no valor principal e aplicação de normas consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) determinar se agravo retido interposto sob a égide do CPC/1973 deve ser conhecido; (ii) definir se a relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) estabelecer se houve erro na fixação do valor principal da dívida renegociada e se as conclusões do laudo pericial devem prevalecer; (iv) verificar se a conduta da instituição financeira em ajuizar execução de dívida com exigibilidade suspensa caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo retido não deve ser conhecido por ausência de requerimento expresso para sua apreciação nas razões ou resposta da apelação, conforme exigência do § 1º do art. 523 do CPC/1973.

4. A preliminar de falta de interesse recursal (inovação) deve ser rejeitada, pois a aplicação de normas de ordem pública ao caso concreto constitui exercício do princípio iura novit curia e não configura inovação fática.

5. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de fundamentação não merece acolhida, pois o magistrado não está obrigado a examinar pormenorizadamente cada alegação se decidir de forma fundamentada, conforme Tema 339 do STF.

6. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que o contrato visa o incremento da atividade lucrativa (capital de giro), não restando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica para atrair a teoria finalista mitigada.

7. Mantém-se a revisão do valor principal da dívida porque a instituição financeira não apresentou a memória de cálculo solicitada pelo perito para justificar a diferença de R$ 293.171,80 entre a confissão de dívida e o valor consolidado na CCB, descumprindo o inciso II do art. 373 do CPC.

8. As conclusões do laudo pericial prevalecem devido à preclusão consumativa, uma vez que a parte não apresentou impugnação técnica tempestiva e reconheceu a qualidade do trabalho do expert em manifestação anterior, o que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

9. A penalidade por litigância de má-fé deve ser mantida, pois o ajuizamento de ação executiva de dívida com exigibilidade suspensa por liminar, da qual o banco já possuía ciência, caracteriza deslealdade processual e conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece de agravo retido sem pedido expresso de apreciação em sede de apelação ou contrarrazões, sob a vigência do CPC/1973.

2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários de fomento à atividade empresarial quando não comprovada a vulnerabilidade da pessoa jurídica.

3. A ausência de impugnação específica ao laudo pericial no momento oportuno acarreta preclusão e impede a rediscussão de critérios técnicos em sede recursal.

4. O descumprimento deliberado de ordem judicial de suspensão de exigibilidade de crédito, mediante ajuizamento de execução, configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 1º do art. 523 do CPC/1973; art. 1º do CDC; art. 2º do CDC; inciso IX do art. 93 da CF/1988; art. 489 do CPC; art. 373, inciso II do CPC; art. 422 do CC; art. 80 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, AgInt-AREsp 2.971.002; STJ, AREsp n. 2.337.105/SP; STJ, REsp n. 2.001.086/MT; TJES, AC 0030664-60.2011.8.08.0024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A e a ele dar parcial provimento, apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0013341-71.2013.8.08.0024 e 0005502-92.2013.8.08.0024

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA:
MULTIMEX S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a r. sentença do id. 17348477, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Revisão Contratual” ajuizada por
MULTIMEX S/A
em desfavor do apelante.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DO AGRAVO RETIDO DE FLS. 535/540

Verifica-se que consta nos autos digitalizados (fls. 535/540) a interposição de Agravo Retido pela apelada, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que admitia a modalidade em decisões interlocutórias cujo conteúdo não importava em lesão grave ou de difícil reparação, devendo ser examinado por força do princípio do tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais.

Ocorre que não houve manifestação sobre o recurso pela parte interessada, a qual não interpôs apelação, tampouco mencionou a questão em preliminar em contrarrazões, a teor do artigo 523 do Código de Processo Civil vigente à época, senão vejamos:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1 o Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Assim, o agravo retido não deve ser conhecido. Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação ou contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal. [...] (TJES; AC 0030664-60.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/06/2022; DJES 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO ATACADA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA APTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SÓCIOS. NÃO VERIFICADA QUALQUER RELAÇÃO DOS SÓCIOS COM AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA EMPRESA. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Considerando que o Agravo Retido foi interposto com fundamento no CPC/73, visto que a intimação da decisão recorrida se deu em meados do ano de 2014, ou seja, na vigência daquele estatuto, deve-se observar o artigo 523, § 1º, que estabelece que "não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal". Assim, sem requerimento expresso de apreciação do agravo por este órgão ad quem no bojo da apelação cível interposta, não deve ser conhecido o referido agravo. [...] (TJES; AC 0003550-40.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/03/2021; DJES 29/04/2021)

Assim,
não conheço
do Agravo Retido pela ausência de regularidade formal.

É como voto.

Tecida essa consideração, verifico que, em contrarrazões, a parte apelada suscita a ausência de interesse recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, a recorrida defende que o apelo não deve ser conhecido em razão da ausência de interesse recursal, pois o argumento sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foi exposto quando da apresentação de defesa, tratando-se de questão nova.

Esclareço que a matéria aventada, em verdade, amolda-se a uma suposta inovação recursal, contudo, ainda que se entendesse por esse fundamento, a aplicação das normas consumeristas a um caso concreto, ainda que não expressamente deduzida como fundamento jurídico, não configura inovação recursal por constituir mera aplicação da norma ao caso concreto.

É cediço que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social (art. 1º, CDC), ostentando natureza cogente, de modo que vigora no sistema processual brasileiro o princípio “iura novit curia”, permitindo que o magistrado aplique a norma jurídica adequada aos fatos narrados e comprovados.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das questões devolvidas pela instituição financeira apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu recurso (id. 17348478), o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo
a quo
deixou de enfrentar as impugnações técnicas apresentadas ao laudo pericial, especialmente a análise de capitalização de juros, a comparação de taxas e os critérios hipotéticos adotados no recálculo da dívida.

O argumento não merece acolhida.

O Ex. STF já firmou entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema n. 339).

No mesmo sentido, o Col. STJ orienta que “o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação” (STJ; AgInt-AREsp 2.971.002; Proc. 2025/0230353-0; MS; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 26/11/2025).

Ao analisar o pronunciamento objurgado, observo que o julgador primevo cuidou de analisar os pedidos e causas de pedir de forma suficiente, refutando, a partir das provas produzidas nos autos, o pedido de dano moral formulado na inicial.

Ainda, noto que a r. Sentença não é genérica e, pelo contrário, individualiza a presente contenda de forma satisfatória, não havendo, com isso, violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
afasto
a preliminar suscitada.

É como voto.

Vencido esse ponto, passo ao exame do mérito do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, registro que o magistrado de primeiro grau, diante da evidente conexão e da identidade de causas de pedir, que fez, inclusive, com que os autos tramitassem em conjunto, proferiu sentença una para ambas as lides, apreciando de forma integral e conjunta a pretensão autoral e as teses defensivas.

Considerando que os fundamentos jurídicos ora analisados e os elementos probatórios, notadamente a perícia judicial realizada, possuem o mesmo teor e alcance daqueles já apreciados por esta Relatoria no julgamento do recurso apenso, a adoção de conclusão distinta violaria os princípios da segurança jurídica e da economia processual, pelo que me reporto à fundamentação exposta no apenso, em especial porque o próprio apelante devolveu as mesmas matérias nos dois processos.

Em seu apelo (id. 17348478), sustenta o recorrente que o Código de Defesa do Consumidor foi indevidamente aplicado, pois a apelada é pessoa jurídica de grande porte que contratou crédito para fins empresariais e não como destinatária final, não se enquadrando, portanto, no conceito legal de consumidor.

Aduz que a sentença incorreu em erro ao afastar a cobrança de taxa de retorno efetiva superior à contratual e a capitalização plurianual, pois desconsiderou as peculiaridades da renegociação representada pela CCB n.º 335.906.63-2, que consolidou dívidas anteriores com taxas distintas, mas contratualmente pactuadas.

Argumenta que o cálculo da dívida desconsiderou os contratos originários, adotando critérios que não refletem a realidade das operações bancárias envolvidas.

Afirma que o juízo sentenciante ignorou o fato de que a taxa de juros aplicada foi inferior à da operação de cheque especial, sendo, inclusive, mais vantajosa à apelada.

Defende que o contrato de LIS (cheque especial) prevê variação periódica e legal das taxas, devidamente informadas nos extratos e canais de comunicação, conforme reconhecido pela jurisprudência.

Aponta que não há abusividade nos encargos, na capitalização de juros ou na cobrança de tarifas, todas previstas contratualmente e respaldadas em norma legal.

Salienta que a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo com finalidade manifestamente abusiva (art. 80 do CPC), o que, segundo alega, não ocorreu no caso dos autos.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela apelada no id. 17349335, em que defende o desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, muito embora a Teoria Finalista Mitigada seja amplamente aceita pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça nas relações em que a pessoa jurídica se afirma como consumidora para fins de proteção da lei, é necessária a comprovação concreta de sua vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor.

No caso em tela, contudo, verifica-se que o contrato foi firmado entre as partes com o intuito de viabilizar o incremento da atividade lucrativa e de capital de giro, hipótese esta que não se amolda ao conceito de vulnerabilidade para fins de proteção consumerista. Sobre a questão, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. [...] (AREsp n. 2.337.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025)

[...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). [...] (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Portanto, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante o afastamento do diploma consumerista, a procedência dos pedidos formulados na origem deve ser mantida com base nas regras ordinárias de direito civil e processual civil, diante das provas periciais produzidas.

Sobre a alegação de que o juízo desconsiderou os contratos originários e a natureza da renegociação, o perito, ao constatar o equívoco nos valores praticados, esclareceu que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) padece de falta de correlação numérica em relação ao contrato de Confissão de Dívida (fl. 329) e o apelante, embora comunicado para apresentar documentação complementar, quedou-se inerte em apresentar a memória de cálculo que justificasse a diferença dos valores, sem desconstituir os argumentos expostos no laudo (CPC, art. 373, II), vejamos:

[...] Quando observamos o valor da composição de R$ 2.700.000,00 (item 2.8) constante na Cédula de Crédito Bancário nº 33590663-2 (fls. 44), constata-se que a diferença dos (item 2.7 - item 2.6) deveria ser o mesmo valor da confissão de dívida de R$ 2.406.828,20 (item 2.6) já que o (item 2.7) é R$ 00,00.

Dessa forma, foi solicitado ao Banco Requerido que apresentasse documentação que comprovasse o valor da composição R$ 2.700.000,00 (item 2.8), o que não foi comprovado ou esclarecido.

Não sendo comprovado o valor da composição R$ 2.700.000,00 (item 2.8), este Perito teve o entendimento de que o valor da diferença de R$ 293.171,80 apresentado pelo Banco Requerido não está devidamente fundamentado, podendo até ter ocorrido erro material no momento do preenchimento da tabela constante da Cédula de Crédito Bancário nº 33590663-2 (fls. 44). [...]

Ademais, diferentemente do que sustenta, na resposta ao quesito da apelada à fl. 292 consta uma lista de contratos que originaram a Cédula n. 335.906.63-2, de forma que o profissional examinou avenças anteriores - ao menos os que a ele foram disponibilizadas - não sendo possível imputar uma falha no exame pelo perito, que recebeu documentação incompleta da apelante.

O equívoco alegado pelo apelante, assim, não subsiste, levando em consideração que o perito não tentou recalcular o valor passado com taxas novas, mas apenas constatou que o banco inflou o valor principal no ato da renegociação. Se a base de cálculo que forma o valor principal está errada, qualquer índice aplicado sobre ela gerará um resultado ilícito.

Portanto, não há qualquer erro do
expert
, mas ausência de lastro documental provocado pelo próprio banco, o qual não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, prevalecendo a conclusão técnica de que houve um acréscimo arbitrário e não fundamentado no valor principal.

Sobre a eventual vantagem nos encargos da CCB em relação ao cheque especial, o fato de uma taxa ser, supostamente, menos onerosa que outra não autoriza a instituição financeira a majorar o valor principal da dívida confessada sem justificativa, notadamente porque a vantagem comparativa não supre a exigência de transparência e de boa-fé objetiva na relação contratual (CC, art. 422).

De fato, o perito confirmou que as taxas nominais estão em conformidade com a média de mercado, contudo, se a taxa de juros incide sobre uma base de cálculo equivocada em R$ 293.171,80 (duzentos e noventa e três mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos) sem causa comprovada, o valor final da parcela e os encargos acessórios tornam-se, por derivação, ilegais. Assim, a vantagem comparativa com o LIS é irrelevante frente ao erro na formação do capital principal, ante o equívoco constatado anteriormente.

Quanto à capitalização, o perito foi taxativo ao afirmar que "não existe capitalização de juros neste contrato" no sentido de anatocismo (juros sobre juros no saldo devedor), visto que a sistemática de prestações fixas (Tabela Price) consome os juros mensalmente.

Todavia, ao recalcular o contrato com base no valor real da dívida (R$ 2,4 milhões), o perito demonstrou que a prestação deveria ser de R$ 89.816,25, e não de R$ 100.969,83. Logo, embora a capitalização, em si, não seja o vício, mas o montante capitalizado mensalmente foi superior ao devido por erro no valor de origem.

É imperativo registrar, ainda, que o apelante, embora devidamente intimado para se manifestar sobre o Laudo Pericial e seus esclarecimentos, não apresentou qualquer contraprova técnica ou parecer de assistente indicado que pudesse infirmar as conclusões do
expert
do juízo, peticionando, inclusive, às fls. 509/511 no sentido de que “as respostas apresentadas aos questionamentos postulados são satisfatórias, demonstrando interpretação apurada e entendimento detalhado e consistente da metodologia de cálculo”.

Registro, ainda, que, mais adiante, às fls. 609/614, foi acostado um documento sobre supostos “complementos” ao laudo pelo apelante, que não visa a desconstituir os fundamentos, mas apenas reforçar algumas conclusões obtidas pelo
expert
.

Nesse sentido, a instituição financeira apelante se limitou a tecer alegações genéricas em sede recursal, sem, contudo, ter exercido o seu direito de impugnação técnica no momento processual oportuno, o que importa em preclusão consumativa, uma vez que o debate sobre os critérios aritméticos e a base de cálculo apurada deveria ter sido objeto de insurgência específica e fundamentada logo após a entrega do laudo.

O silêncio do recorrente diante das manifestações técnicas do perito na instância de origem, faz com que haja, ainda que tacitamente, uma anuência em relação à metodologia aplicada, não sendo cabível, agora, em sede de apelação, suscitar supostos equívocos que não cuidou de apontar ou provar tecnicamente perante o magistrado de primeiro grau.

O reconhecimento da qualidade técnica do laudo pelo Banco, mesmo que em trecho isolado de sua peça, opera como uma confissão da higidez do trabalho pericial, sendo vedado à parte adotar posturas contraditórias (venire contra factum proprium). Assim, nota-se que houve um reforço positivo pelo apelante sobre a consistência do laudo para validar os pontos que lhe favorecem (como a ausência de abusividade nas taxas) e, ato contínuo, um apontamento do mesmo trabalho como errôneo no ponto em que apurou o excesso de execução decorrente da falta de lastro do valor principal, comportamento este que, minimamente, mostra-se antagônico.

Assim, a própria admissão do Banco quanto à acuidade do perito reforça a convicção de que as conclusões sobre a inflação indevida da base de cálculo (a diferença de R$ 293.171,80) devem ser mantidas integralmente.

Por fim, quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, entendo que a penalidade deve ser mantida, pois o ajuizamento de ação executiva (nº 0028243-29.2013.8.08.0024) em relação a uma dívida cuja exigibilidade estava suspensa por decisão liminar proferida nos autos da cautelar configura evidente deslealdade processual, tendo a instituição financeira procedido de modo temerário.

Verifica-se que o apelante se habilitou nos autos da Ação Cautelar em 26/03/2013 e apresentou defesa em 02/04/2013 concluindo-se que teve ciência da determinação judicial contra si em momento antecedente ao ajuizamento do feito executivo, que ocorreu em 31/07/2013, almejando reaver quantia justamente que estava sobrestada pelo juízo
a quo
.

Não se trata, pois, de mero exercício regular de direito ou de erro escusável de gestão interna, mas de verdadeira desconsideração deliberada à autoridade do Poder Judiciário e tentativa de obter vantagem mediante o uso temerário do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a sentença em todos os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a sentença em todos os demais termos.